Tribunal: STF
Processo: ARE 991410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pena de perdimento. Aplicação de multa. Decreto-Lei 1.455/1976. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.